Tribunal: TJMT
Processo: 1048629-76.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048629-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixados em R$ 20.000,00, em razão de serviços prestados em diversas demandas, posteriormente interrompidos por rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão, especialmente: (i) alegado julgamento extra petita; (
ii
) omissão quanto à validade e eficácia de cláusulas contratuais, inclusive condição suspensiva; (
iii
) ausência de fundamentação do arbitramento; e (
iv
) eventual violação aos princípios da força obrigatória dos contratos e da autonomia privada.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de julgamento extra petita foi afastada, pois o pedido de arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados constou expressamente da petição inicial.

4.
Ausência de omissão quanto à interpretação do contrato, cuja validade foi reconhecida, mas com eficácia relativizada à luz da boa-fé objetiva, da função social e da vedação ao enriquecimento sem causa, diante da rescisão unilateral promovida pelo cliente.

5.
A condição suspensiva vinculada ao êxito não impede o arbitramento proporcional, pois a revogação do mandato inviabilizou o implemento da condição, atraindo a incidência do art. 129 do CC e da jurisprudência consolidada do STJ.

6.
Adequada fundamentação do quantum arbitrado, fixado com base na extensão do trabalho realizado, tempo de atuação e complexidade das causas, não se vinculando ao êxito final das demandas.

7.
Inexistência de violação ao
pacta sunt servanda
, tendo o acórdão aplicado interpretação sistemática do direito contratual contemporâneo, que limita a autonomia privada pelos princípios da boa-fé e da função social.

8.
Embargos de declaração que evidenciam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1.
A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho prestado, afastando a literalidade de
cláusulas que neguem pagamento sem a concretização da condição suspensiva obstada pela parte contratante.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 129, 421, 422 e 884; CPC,
arts
. 141, 492 e 1.022; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1341937; STJ, REsp 782.873; STJ,
AREsp
2735363; STJ, REsp 1337749; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1041164.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração
oposto por BANCO BRADESCO S.A. em face do v. Acórdão de ID 271420350, proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado que, em julgamento unânime, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, mantendo, na íntegra, a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelos serviços prestados nas ações especificadas.

O feito retorna a esta egrégia Câmara por determinação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2219108
- MT (
2025/0220495-0
) (ID
349371391
), que anulou o acórdão anterior, o qual havia rejeitado os presentes
aclaratórios
, e determinou a realização de novo julgamento para sanar as omissões apontadas.

Em suas razões recursais, a parte Embargante, BANCO BRADESCO S.A., aponta os seguintes vícios no julgado:

1.
Da alegada omissão quanto à impossibilidade de arbitramento (art. 22, § 2o, EOAB) e o suposto julgamento
extra petita
;

2.
Da alegada omissão quanto à validade do contrato, remuneração escalonada e condição suspensiva
;

3

Da alegada omissão quanto aos critérios de fixação do valor e o resultado das ações
;

4.
Da Alegada Violação aos Princípios da Força Obrigatória dos Contratos e da Intervenção Mínima do Estado
;

5.
Da Alegada Omissão Quanto à Rescisão Contratual Regular e Lícita
;

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e, consequentemente, reformar o acórdão.

Devidamente intimado, o Embargado Galera Mari e Advogados Associados

apresentou suas contrarrazões em ID. 275393375, pugnando pelo total desprovimento dos

Embargos De Declaração.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que o presente feito retorna a esta colenda Câmara por determinação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807723 - MT (2024/0458662-2) (ID
349371391
), que anulou o acórdão anterior (ID
271420350
), o qual havia rejeitado os presentes
aclaratórios
, e determinou a realização de novo julgamento para sanar as omissões apontadas.

Em síntese, trata-se de embargos de Declaração
oposto por BANCO BRADESCO S.A. em face do v. Acórdão de ID 271420350, proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado que, em julgamento unânime, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, mantendo, na íntegra, a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelos serviços prestados nas ações especificadas.

O embargante, em suma, sustenta que o acórdão que
negou provimento ao apelo
incorreu em múltiplos vícios.

Aponta a nulidade do julgado por ser
extra petita
, ao decidir matéria diversa daquela posta na petição inicial, que versava sobre a frustração da expectativa de honorários de êxito, e não sobre a ausência de remuneração pelos serviços já prestados.

Argumenta, ainda, a existência de omissões cruciais quanto à análise dos termos de quitação anuais, à natureza híbrida do contrato — que previa diversas formas de remuneração para além do êxito —, e à não implementação da condição suspensiva para o pagamento da verba de sucesso.

Por fim, alega contradição ao se aplicar o art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia, norma supletiva, a uma relação jurídica regida por um contrato detalhado e expresso, violando a autonomia da vontade e o princípio
pacta sunt servanda
.

A parte embargada, em contrarrazões, defende a inexistência dos vícios, afirmando que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria e que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

De saída, aponto que o recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Cumpre analisar detidamente, de início, se há, de fato, omissão ou contradição apto a justificar a integração do acórdão, ou se os embargos veiculam mera pretensão de rediscutir matéria decidida, o que é vedado pelo ordenamento.

A jurisprudência desta Corte é firme ao estabelecer que ausentes “
omissão, contradição ou obscuridade, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação das provas ou reinterpretação contratual.
” (N.U 1034479-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 01/07/2025).

Dito isto, passo à reanálise das teses recursais.

1.
Da alegada omissão quanto à impossibilidade de arbitramento (art. 22, § 2o, EOAB) e o suposto julgamento
extra petita.

O embargante alega que o acórdão, ao confirmar a sentença que arbitrou honorários com base no "
trabalho realizado
", decidiu fora dos limites da lide,
uma vez que o Judiciário não poderia ter relativizado ou invalidado cláusulas contratuais sem que houvesse pedido expresso nesse sentido
, motivo pelo qual houve violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Todavia, verifica-se, pela leitura do voto proferido por este Relator por ocasião do julgamento do recurso de apelação, que a referida preliminar foi devidamente enfrentada, tendo sido expressamente fundamentada a sua rejeição, não subsistindo, portanto, a alegada omissão.

Com fito de esclarecimento, aponto que na exordial o pedido autoral consistiu em “
Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos
nso
0000454- 82.2014.8.11.0106, 0026239-86.2010.8.11.0041, 0607215- 02.2014.8.04.0001, 0009074-49.2017.8.11.0051 e 0815243- 80.2015.8.23.0010, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado
e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.
” (ID.
266768250
– p.
44
).

O embargante, por sua vez, no recurso de apelação cível interposto (ID 266768306), suscitou tese que ora qualifica como julgamento
extra petita
.

Ao enfrentar a questão, o acórdão
o acórdão aplicou expressamente
o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, conferindo-lhe a interpretação que reputou mais consentânea com o sistema jurídico
. O vício da omissão não se confunde com a adoção de tese jurídica contrária aos interesses da parte
.

Não se trata, portanto, de julgamento
extra petita
. A petição inicial da ação de origem é, precisamente, uma "Ação de Arbitramento de Honorários". O provimento jurisdicional buscado era exatamente a fixação de um valor pelo Judiciário. Ao
manter o
arbitra
mento

d
os honorários, o Acórdão atuou estritamente dentro dos limites do pedido, aplicando as normas e princípios que entendeu pertinentes para solucionar a controvérsia. A análise da abusividade das cláusulas contratuais é um antecedente lógico e necessário ao julgamento do pedido de arbitramento, não configurando decisão fora dos limites da lide.

Em casos similares, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que quando demonstrada a ocorrência de rompimento pelo cliente “
do contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então (REsp 782.873/ES, Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENZES DIREITO, Terceira Turma, julgado em 6/4/2006, DJ 12/6/2006). 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1341937 PB 2018/0199637-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2020)
”.

A intervenção judicial não foi uma "revisão de ofício" no vácuo, mas a consequência direta da provocação do Judiciário para resolver um conflito decorrente da relação contratual.

Dessa forma, ao analisar o trabalho desempenhado pelo causídico para aferir o
quantum
a ser fixado, o julgador não se afasta do pedido, mas, ao contrário, adentra o cerne da questão posta em juízo, que é justamente quantificar a remuneração devida em proporção aos serviços prestados até a ruptura contratual.

A decisão não concede os honorários de êxito, mas uma compensação pelo labor realizado, tratando-se de perfeita aplicação do princípio da congruência, não havendo falar em nulidade.

Portanto, mantenho inalterada o
decisum
que rejeitou a preliminar em referência, visto a inexistência de omissão neste ponto.

2.
Da alegada omissão quanto à validade do contrato, remuneração escalonada e condição suspensiva
.

Sustenta o Embargante que o Acórdão teria sido omisso ao não se debruçar sobre a validade do contrato, sua previsão de remuneração por fases ("escalonada") e a existência de uma condição suspensiva para o pagamento dos honorários de êxito, qual seja, o efetivo benefício financeiro.

O vício da omissão, contudo, não se configura. O voto condutor do Acórdão não ignorou a existência do pacto ou de suas cláusulas; pelo contrário, partiu de sua análise para, em seguida, interpretá-lo à luz de princípios e normas que lhe são superiores. O julgado reconheceu expressamente que o contrato previa
remuneração por fases e por êxito, conforme se extrai do trecho:
“
restando regulado
, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de ‘adiantamento’ (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apu
ração do ‘Benefício Econômico’ auferido em proveito do recorrido
”
.

O que a decisão colegiada fez, de forma clara e fundamentada, foi ponderar que a aplicação literal e absoluta da cláusula de condição suspensiva (
pacta sunt servanda
), no contexto de uma rescisão unilateral e imotivada por parte do cliente, resultaria em manifest
o

desequilíbrio
e enriquecimento sem causa. A resilição do contrato, ato de vontade do Embargante, foi precisamente o evento que impediu o Embargado de prosseguir na busca pelo implemento da condição (o "Benefício Financeiro").

A interpretação contratual não pode ser dissociada de sua função social e da cláusula geral da boa-fé, sob pena de se converter instrumento jurídico legítimo em meio de obtenção de vantagem indevida.

A Cláusula 17.6 do contrato em análise (ID 217062840 – p. 32), que estabelece o "
perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos
", se interpretada de forma literal, levaria à inaceitável conclusão de que o trabalho despendido pelo advogado poderia simplesmente ser descartado sem qualquer contraprestação, bastando a resilição unilateral pelo cliente.

Tal disposição contratual, ao gerar um desequilíbrio manifesto e permitir que uma das partes se aproprie do esforço da outra sem a devida remuneração, colide frontalmente com a boa-fé objetiva, que impõe deveres anexos de lealdade e cooperação.

Outrossim, a chamada “Recuperação Final”, estipulada na Cláusula 6.5,
embora configure
condição suspensiva para o adimplemento da principal parcela remuneratória, nos termos do art. 125 do Código Civil.

Todavia, não se pode perder de vista que o direito civil estabelece mecanismos destinados a impedir que uma parte se beneficie de sua própria conduta quando, de maneira intencional ou indireta, impede o implemento de uma condição.

É justamente nesse contexto que o art. 129 do Código Civil dispõe que se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento tiver sido maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao revés, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveitaria.

Nesse sentido, entendimento do STJ mencionando que de acordo com o “
artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 6. Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio. Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante (...) (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/04/2017)
”.

Embora não se presuma a malícia na resilição contratual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma consolidada, tem aplicado a lógica do dispositivo legal às relações de mandato, conforme trecho retro.

O entendimento assentado é o de que, ao revogar unilateralmente o mandato, o cliente impede o advogado de prosseguir na prática dos atos indispensáveis à obtenção do resultado, frustrando a legítima expectativa de contraprestação remuneratória.

Essa conduta, por afastar a possibilidade de cumprimento da condição suspensiva, faz nascer para o causídico o direito a uma remuneração substitutiva, calculada de forma proporcional ao trabalho já desempenhado.

Para tanto, a ação de arbitramento revela-se o instrumento processual adequado, permitindo que o juiz fixe, com base nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, os honorários devidos.

Nesse diapasão, a tese adotada no Acórdão foi a de que a revogação do mandato, embora um direito potestativo do cliente, faz nascer para o advogado o direito à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente prestado até aquele momento, sob pena de se chancelar o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) de quem se beneficia de anos de serviço e, em seguida, impede a contraprestação final.

Ademais, destaca-se que o STJ já decidiu que “
nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o
arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual

(STJ -
AREsp
: 2735363, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 28/10/2024)
”.

Portanto, não há omissão. A validade do contrato foi reconhecida, mas sua eficácia foi relativizada diante de princípios como a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil), que informam todo o ordenamento jurídico e se sobrepõem à vontade puramente literal das partes quando
esta
se revela abusiva.

3.
Da alegada omissão quanto aos critérios de fixação do valor e o resultado das ações.

O embargante
aponta omissão na fundamentação do quantum arbitrado, alegando que não se considerou o resultado prático das demandas, em especial a extinção de duas delas sem resolução de mérito.

Este ponto também foi expressamente enfrentado no Acórdão. O voto condutor dedicou longos parágrafos para detalhar, processo por processo, a atuação do escritório Embargado, listando os atos praticados ao longo de anos:
"ajuizamento da demanda, oferecendo expedição de mandado de penhora... Pedido de expedição e ofícios... interpôs agravo de instrumento... solicitou consulta de bens via sistema RENAJUD, ANOREG E INFOJUD... impugnação à exceção de
pré
-executividade..."
, entre outros.

A decisão colegiada foi clara ao afastar a vinculação do arbitramento ao êxito final da demanda, justamente porque o advogado foi destituído antes de poder alcançá-lo. A remuneração arbitrada visa a compensar o trabalho realizado e o tempo despendido (obrigação de meio), e não o resultado que se tornou inalcançável por ato do próprio cliente. O fato de uma execução ser extinta posteriormente, já sob novo patrocínio, não desqualifica o trabalho técnico e as diligências realizadas anteriormente.

O quantum de R$ 20.000,00 foi fixado por apreciação equitativa, considerando um valor médio por processo, o que este Colegiado entendeu razoável e proporcional diante da complexidade das causas, do tempo de tramitação e do zelo profissional demonstrado nos autos. Assim, os critérios foram expostos e justificados.
A discordância do Embargante com essa valoração não é omissão, mas mero inconformismo.

4. Da Alegada Violação aos Princípios da Força Obrigatória dos Contratos e da Intervenção Mínima do Estado.

O embargante sustenta que o acórdão violou os princípios do pacta sunt servanda e da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais privadas, previstos nos artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, e que não haveria circunstância excepcional que justificasse a revisão judicial de ofício.

Novamente, não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou expressamente a questão da força obrigatória dos contratos, mas adotou entendimento no sentido de que os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, também previstos no Código Civil, mitigam a aplicação absoluta do pacta sunt servanda, especialmente quando a aplicação literal das cláusulas contratuais resulta em situação manifestamente iníqua ou contrária aos valores fundamentais do ordenamento jurídico.

O artigo 421 do Código Civil estabelece que "
a liberdade de contratar será exercida nos limites da função social do contrato
", e o artigo 422 dispõe que "
os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
". Esses dispositivos consagram a superação da concepção individualista e voluntarista do direito contratual, reconhecendo que a autonomia privada não é absoluta e deve ser exercida em conformidade com os valores constitucionais e os princípios gerais do direito.

No caso concreto, o acórdão identificou que a aplicação literal da cláusula que afasta o pagamento de honorários de êxito em caso de rescisão antes da conclusão da demanda resultaria em enriquecimento sem causa do contratante, que se beneficiou de anos de trabalho técnico e estratégico do advogado sem a correspondente contraprestação. Essa situação configura a circunstância excepcional que justifica a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual, não se tratando de revisão arbitrária, mas sim de aplicação dos princípios que regem o direito contratual contemporâneo.

Ademais, o contrato de prestação de serviços advocatícios possui natureza especial, sendo regido não apenas pelo Código Civil, mas também pelo Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), que estabelece regras específicas para a remuneração
do advogado. O artigo 22, § 2o, do Estatuto prevê que "na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial", dispositivo que foi aplicado pelo acórdão para garantir a justa remuneração do trabalho prestado. A interpretação desse dispositivo não se limita à ausência física de um contrato, abrangendo também as hipóteses em que o contrato, embora existente, torna-se inaplicável ou injusto para a situação fática consolidada.

Portanto, não há violação aos princípios da força obrigatória dos contratos ou da intervenção mínima do Estado, mas sim a aplicação equilibrada de todos os princípios que regem o direito contratual

5.
Da Alegada Omissão Quanto à Rescisão Contratual Regular e Lícita.

O embargante sustenta que a rescisão contratual foi exercida regularmente, conforme previsto no próprio contrato, não configurando ato abusivo ou sem justa causa, e que o acórdão teria sido omisso ao não analisar essa questão.

O
acórdão decidiu que, embora a rescisão seja lícita, ela gera o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até aquele momento, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

Tra
nscrevo trecho do acórdão:

“
In
casu
, é fato incontroverso que a parte autora laborou nas seguintes ações: Ação de Execução por Título Extrajudicial no 0000454-82.2014.8.11.0106 da Comarca de Novo São Joaquim/MT; PJE no 0026239-86.2010.8.11.0041 da Comarca de Cuiabá/MT; PJE no 0607215-02.2014.8.04.0001 da Comarca de Manaus/AM; PJE no 0009074-49.2017.8.11.0051 da Comarca de Campo Verde/MT; Ação de Execução por Título Extrajudicial no 0815243- 80.2015.8.23.0010 da Comarca de Boa Vista/RR, de interesse do banco, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa (ID. 266768261 e seguintes) Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” (ID. 266768254 e seguintes), não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos
[...] Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.”
.

Portanto, o acórdão não ignorou a licitude da rescisão contratual, mas sim reconheceu que, mesmo sendo lícita, ela não afasta o direito do advogado à remuneração pelo trabalho prestado. Não há omissão a ser sanada.

Conclusão.

Por essas razões, em novo julgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tão somente para sanar a omissão apontada e integrar ao acórdão os fundamentos ora expostos, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que negou provimento
ao
recurso de apelação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026